Tribunal: TJPA
Processo: 0802385-63.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0802385-63.2022.8.14.0061 APELANTE: ANTONIO JOSÉ FILHO ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão. II - Inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue o consumidor a procurar os canais de atendimento da instituição financeira para aferir, administrativamente, a existência/regularidade da operação de crédito questionada, antes de demandar no Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802385-63.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSE FILHO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802385-63.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSÉ FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.

II - Inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue o consumidor a procurar os canais de atendimento da instituição financeira para aferir, administrativamente, a existência/regularidade da operação de crédito questionada, antes de demandar no Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802385-63.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSÉ FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANTONIO JOSÉ FILHO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-Pa., que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, ajuizada contra de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do CPC e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC. Ainda, condenou os advogados da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, com base nos art. 80, III e art. 81, ambos do CPC.

Em suas razões, suscitou a autora/apelante, a anulação da sentença diante da ocorrência de desrespeito ao devido processo legal, tendo em vista que o juízo de origem teria usado a via inadequada para a arguição de irregularidade profissional, ao indeferir a inicial sem qualquer irregularidade processual ou de representação.

Sustentou que foi qualificado como captação indevida os processos constantes na OAB do causídico sem o devido processo legal, indícios de irregularidade, bem como sem nenhuma diligência para apurar a regularidade da representação, mas tão somente pautado na quantidade de processos.

Asseverou que o Código de Processo Civil elenca um rol taxativo de condutas que acarretam a condenação de litigância de má-fé, que consideraria como demanda temerária aquela em que a ação é ajuizada de maneira ilícita ou ilegal, o que afirmou não ocorrer no caso dos autos.

Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, assim como pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802385-63.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSÉ FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Outrossim, o magistrado de origem também fez observações quanto ao interesse de agir da parte autora, diante da possibilidade de resolução junto à instituição bancária pela via administrativa, o que também não merece amparo.

O propósito da demanda se assenta na declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelante, tendo em vista que não teria contratado serviço com a instituição financeira.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a aplicação dos direitos básicos do consumidor, vejamos:

VI - A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Para mais, a Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental expressamente no art. 5º, XXXV, a saber:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, certo é que o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são postas, mormente em se tratando de matérias consumeristas, consoante registrado linhas acima.

Ainda, anoto que o interesse processual se consubstancia quando verificadas a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Considerando que a autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

A postulação administrativa para aferição da existência/regularidade da operação de crédito questionada, antes de ajuizar a presente ação, não é necessária. Isso porque que inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue a parte a procurar os canais de atendimento da instituição financeira antes de ingressar em juízo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 333, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE/NECESSIDADE DE AGIR
. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em si, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III -
Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL;

III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

(4805373, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-03-29)

Por fim, apenas a título de argumentação, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé aos advogados, também entendo que não há como subsistir. Isso porque apenas as partes podem ser condenadas pela litigância de má-fé, não cabendo a imposição da multa ao advogado.

Corroborando tal entendimento, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Embora reconheça o plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que a autora/apelante apenas questionou a relação jurídica consubstanciada no empréstimo consignado, descrito na exordial.

Nesse cenário, não cabe ao magistrado indeferir a petição inicial ou aplicar multa por litigância de má-fé ao advogado, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. -
Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. - Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) - destaquei

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe dou provimento, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023